Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em situação de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção tais como o exame de corpo de delito.
2. Se a confissão qualificada ou parcial não serviu para embasar o édito condenatório ou influenciar o convencimento do juiz e a formação da culpa do réu, não deve ser reconhecida como circunstância atenuante na segunda fase de dosimetria da pena.
3. A condição econômica ostentada pelo réu e o fato de o crime não ter se revestido de especial gravidade permitem a minoração da reparação, a título de danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Indenização reduzida.